Tribunal: TJBA
Processo: 8037946-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037946-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PREDICATIVOS PESSOAIS QUE POR SI SÓS NÃO TEM O CONDÃO DE AUTORIZAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELAR QUE NÃO SE REVELAM PROPORCIONAIS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado com pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra os Pacientes, presos em flagrante no dia 15/05/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e processos em curso. - Defesa que sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, além da existência de condições pessoais favoráveis aos pacientes, como residência fixa e atividade lícita, o que autorizaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. Questão em Discussão - Consiste a questão em discussão em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, especialmente diante da alegação de ausência de periculum libertatis concreto e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de Decidir - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros processos criminais em andamento contra os pacientes, inclusive execução penal em curso. - O entendimento jurisprudencial do STF e do STJ admite que a gravidade concreta da conduta e a reincidência ou múltiplas ações penais em curso justificam a custódia cautelar, como forma de proteção à ordem pública e de garantia da aplicação da lei penal. - Presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não tem o condão de afastar a custódia quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente. - Precedentes dos tribunais superiores reafirmam que a decretação da prisão preventiva é cabível quando há risco concreto de reiteração delitiva e fundamentação idônea, sendo desnecessária a demonstração de fatos extraordinários além dos elementos já existentes nos autos. IV. Dispositivo e tese - Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, de forma fundamentada, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que revelem a periculosidade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no HC 658.527/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; STF, HC 126.756/SP, Rel.ª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23.06.2015; STJ, HC 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 26.08.2014; STJ, HC 323.026/SP, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01.09.2015; STJ, HC 315.151/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2015. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037946-78.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor dos Pacientes JOSEMAR LIMA DE MOURA SOARES e MARCELO JESUS DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: